Tribunal: TJSP
Processo: 2244519-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Concurso público. Posse obstada pela falta de apresentação de diploma registrado. Impossibilidade. Documentação apresentada (certificado de conclusão de curso e o histórico escolar) suficiente para comprovar a escolaridade necessária à posse. Tutela antecipada concedida. Decisão reformada.
Recurso provido.